Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAIMUNDO GOMES RODRIGUES, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. 2a Vara Criminal de Ceilândia, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do ora paciente. Nas suas longas razões lançadas na petição inicial, as ilustres impetrantes sustentam a não ocorrência da prática do crime de estupro de vulnerável pelo qual o paciente foi denunciado, considerando a conclusão constante do laudo pericial, que é no sentido de que a lesão encontrada na criança “não é patognomônica de atos libidinosos”. Argumentam que o fato de ter sido detectada a presença de espermatozóides nas vestimentas do paciente não pode conduzir à conclusão sobre a materialidade do crime, pois as roupas examinadas eram utilizadas pelo paciente para dormir. Por outro viés, ponderam quanto à desproporcionalidade da medida restritiva imposta, isso porque o paciente é primário e não ostenta antecedentes criminais, além de possuir condições pessoais favoráveis. Com base nessas considerações requerem, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e colocado o paciente em liberdade. Brevemente relatado, decido. Consoante constam dos documentos que instruem a presente impetração, o paciente foi denunciado em 04/05/2020 pela prática dos crimes descritos nos art. 217-A e 131 do Código Penal. De acordo com a narrativa apresentada pelo ilustre representante do Ministério Público, em 22/04/2020, o paciente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma criança de 1 ano e 6 meses, “com a intenção de contaminá-la e a aceitação de contaminá-la com a doença”. A peça inicial acusatória, de forma detalhada, assim apresenta o resumo dos fatos: “Nas circunstâncias acima descritas, a vítima L. estava em sua casa (...), vestia apenas uma fralda e era cuidada por sua mãe e avó materna. Em determinado momento, sem que a genitora e a avó percebessem, a criança saiu de casa e entrou na residência de Raimundo. O denunciado, diante da presença da criança L. em sua habitação, retirou a fralda da criança e sua própria roupa. Ato contínuo, introduziu pelo menos seu dedo no ânus da vítima, o que lhe causou lesões corporais na região, conforme o laudo correspondente. A lesão causou dor na criança, que gritou. O som chamou a atenção genitora e avó, que foram até a residência do denunciado. No local, a genitora e avó da vítima encontraram a criança no colo do denunciado. O denunciado é portador do vírus HIV e faz uso do coquetel de medicação para controle da doença” (ID 18577446, pgs. 4/5). Os familiares da criança ofendida registraram ocorrência policial e o paciente foi preso em flagrante. Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva (ID 18577446, pgs. 44/45). Depois, foi protocolizado pedido de revogação da medida restritiva, mas o d. magistrado do conhecimento manteve a prisão cautelar do paciente, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 18572964, pgs. 50/52): “Conforme se extrai na análise dos autos da Ação Penal no 0708024-97.2020.8.07.0003, a necessidade da prisão cautelar do requerente foi examinada pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC – no dia 24/04/2020, ocasião em que foi constatada pelo Juízo a presença dos pressupostos e dos requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Com efeito, o ora requerente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável e perigo de contágio de moléstia grave, havendo nos autos principais prova da materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos da avó e da genitora da vítima e dos exames periciais realizados. Chama atenção, no presente caso, o modus operandi, em que o requerente, ciente de ser portador do vírus HIV, teria abusado sexualmente de uma criança de tenra idade, aproveitando-se de um momento em que a criança ficou sem a supervisão de familiares. Delitos como este gera imensa perturbação da ordem pública. Demais disso, forçoso é reconhecer que a primariedade do requerente, bem como o fato de ele possuir residência fixa e ocupação ilícita não impedem o decreto de sua custódia cautelar quando presentes os pressupostos e os requisitos para a a decretação da medida. Como ocorreu no caso em apreço, valendo ressaltar que a configuração de tais pressupostos e requisitos não restou descaracterizada pelas alegações trazidas pela Defesa. Verifico, ainda, a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, para garantia da ordem pública, notadamente frente à periculosidade demonstrada pela conduta do denunciado”. Como é de curial sabença, a natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, em seu trâmite não se possibilita o aprofundamento probatório. Conforme ensinado pela doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). A alegação aqui apresentada no sentido da inexistência de materialidade e autoria não é patente, bastando considerar que a denúncia foi recebida e, na sequência, foi afastada a hipótese de absolvição sumária. Dessa forma, ao menos por um juízo de restrita delibação, verifica-se que existe justa causa a respaldar o processamento da ação penal, haja vista a caracterização da materialidade e de indícios mínimos de autoria. A dilação probatória terá espaço em momento oportuno e diante do d. Juiz do conhecimento. A jurisprudência que se emana do c. STJ não discrepa desse entendimento, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". Por outro lado, os indícios existentes até o momento não destoam da conclusão do d. magistrado a quo, diante das circunstâncias nas quais as testemunhas declaram ter encontrado a criança. Segundo o depoimento prestado pela avó do menor, na delegacia, ao ouvir o choro do neto, “saiu e percebeu que ele havia entrado na casa de Raimundo, indo ao encontro deles. Ao adentrar ao quarto de Raimundo a declarante se deparou com Raimundo sentado na cama, vestindo shorts e camiseta regata, com Levi em seu colo. Nesse momento L. tinha parado de chorar e Raimundo abaixou a cabeça ao lhe avistar, tendo dito ‘vai com sua avó neném’. Nesse momento percebeu que Raimundo levou a mão a boca, como se cheirasse os dedos. Em seguida a declarante levou L. para sua casa, mas assim que lhe colocou no chão ele passou a chorar colocando mão na região dos glúteos, tentando tirar a fralda. Que Larissa saiu do banco e tiraram a fralda de L., tendo avistado que a região de seu ânus estava bastante vermelha. (...) Já no hospital, L. foi examinado pelo médico, o qual confirmou que ele havia sido abusado e que havia feridas internas em seu ânus” (ID 18577446, pg. 12). Além disso, o laudo pericial não afasta a possibilidade de ter ocorrido abuso sexual. Conforme está no referido documento, “a lesão descrita no ânus não é patognomônica de atos libidinosos, podendo ter outras causas tais como higienização do local e constipação crônica”. Portanto, a “discreta rágade” encontrada na criança, associada a outros elementos de prova, podem sugerir a ocorrência do ato libidinoso (ID 18577446, pgs. 34/35). Os exames realizados nas vestimentas do acusado, por sua vez, detectaram a presença de sêmen no material. Portanto, diante cenário delineado, não há como concluir pela ausência de justa causa, a justificar constrangimento ilegal por parte da r. decisão combatida. A forma como supostamente teria sido praticado o crime é fundamento idôneo a respaldar a prisão em virtude da periculosidade do agente. Com efeito, é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Pelo exposto, indefiro a liminar. Ficam dispensadas eventuais informações da parte do d. Juiz aqui apontado como autoridade coatora, considerando a suficiência da instrução. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.